Tribunal: TJSP
Processo: 1501766-11.2020.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso da defesa que visa a absolvição do acusado em razão da fragilidade probatória. Pleitos subsidiários: a) manutenção da figura do tráfico privilegiado com a redução da pena em seu patamar máximo; b) fixação do regime prisional aberto; c) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso da defesa que visa a absolvição do acusado em razão da fragilidade probatória. Pleitos subsidiários: a) manutenção da figura do tráfico privilegiado com a redução da pena em seu patamar máximo; b) fixação do regime prisional aberto; c) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais militares uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais, segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado.
2. Dosimetria que merece reparos. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a aplicação da pena base em seu mínimo legal. Afastamento da circunstância agravante prevista pelo artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Estado de emergência sanitária que não facilitou a execução da conduta delituosa. Primariedade e ausência de elementos a apontar a dedicação do réu à prática criminosa ou de seu envolvimento com organização criminosa. Manutenção da figura do tráfico privilegiado com redução no patamar máximo. Fixação do regime aberto com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.